Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736451-74.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 65115730. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator